Tribunal: TJDFT
Processo: 0034208-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034208-62.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JULIANA CECILIA NUNES PESSOA, LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, à ID 18523614, admitiu o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 24114627) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.022). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 1.002, há discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, ao passo que, nestes autos, cuida-se de debate acerca da distribuição da sucumbência recíproca e a divisão dos ônus correspondentes, haja vista o não acolhimento in totum do pedido formulado, sendo partes o DISTRITO FEDERAL, JULIANA CECÍLIA NUNES PESSOA e LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.002. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014